Tribunal: STF
Processo: RE 79929
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-11
Data de publicação: 1975-04-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA PELA REDE
FERROVIARIA S.A. II. HONORARIOS DE ADVOGADO. DEVEM SER CALCULADOS
NOS TERMOS DO ART. 97, PAR. 4, DA LEI N. 4.215/67, SEGUNDO
JURISPRUDÊNCIA PACIFICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. III. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.